Tribunal: STJ
Processo: 5004304-59.2020.8.13.0699
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2243055 - MG(2025/0435214-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L F DA C
ADVOGADO
: GLADSTON VIANNA - MG135588
RECORRIDO
: S C M
ADVOGADO
: ANDREI COLLI ORTIZ - MG126571
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ASSINATURA. PROCURAÇÃO.
LESÃO. BOA-FÉ E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, , da
em
art. 105,
a
CF/1988,
ação declaratória de anulação de divórcio e partilha, na qual o Recorrente pretende
a declaração de nulidade do divórcio consensual e da partilha homologada, bem
como a revisão da distribuição patrimonial, sob alegação de nulidade absoluta do
acordo e de lesão.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação anulatória,
reconhecendo a validade do acordo de divórcio e partilha, e condenou ao
pagamento de custas e honorários advocatícios. A Corte de origem manteve a
improcedência da ação anulatória, negou provimento ao segundo recurso e deu
parcial provimento ao primeiro para majorar honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do divórcio
consensual e da partilha pela ausência de assinatura do recorrente na petição inicial
e pela alegada exigência de procuração pública com poderes especiais; (ii) saber se
houve lesão por inexperiência diante de partilha supostamente desproporcional; e
(iii) saber se a manutenção da partilha viola a boa-fé contratual e caracteriza
enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal local assentou, com base no conjunto probatório, a existência de
mandato particular com poderes especiais, anuência inequívoca do recorrente e
Documento eletrônico VDA55100552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c0df1d11-e1de-4f38-8d56-a66c2b2b3af7

ausência de vícios da vontade. A pretensão de infirmar a conclusão do acórdão
recorrido quanto à anuência inequívoca e à inexistência de vício de vontade
demanda reexame das circunstâncias fáticas e da prova produzida, providência
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
5. No que se refere à alegada lesão (art. 157 do CC), a instância ordinária concluiu
que a partilha refletiu o uso pretérito dos bens e assegurou renda destinada ao
sustento da filha, reputando insuficiente o descompasso numérico das avaliações
para caracterizar prestação manifestamente desproporcional decorrente de
necessidade premente ou inexperiência, de modo que a revisão dessa conclusão
também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. As alegações de violação aos arts. 422 e 884 do CC, fundadas em suposta
afronta à boa-fé contratual e em enriquecimento ilícito, não foram objeto de debate
nem de juízo de valor pelo Tribunal de origem, tampouco houve oposição de
embargos de declaração para provocar manifestação sobre tais dispositivos,
configurando ausência de prequestionamento e atraindo a incidência da Súmula n.
282 do STF e da Súmula n. 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
”
CC, arts. 104, 107, 157, 422, 472, 884 e 1542;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 § 11 e 731.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.887.581/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/11/2025;
AREsp n. 2.957.229/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
20/10/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em 13/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c0df1d11-e1de-4f38-8d56-a66c2b2b3af7

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c0df1d11-e1de-4f38-8d56-a66c2b2b3af7

RECURSO ESPECIAL No 2243055 - MG(2025/0435214-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: L F DA C
ADVOGADO
: GLADSTON VIANNA - MG135588
RECORRIDO
: S C M
ADVOGADO
: ANDREI COLLI ORTIZ - MG126571
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ASSINATURA. PROCURAÇÃO.
LESÃO. BOA-FÉ E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, , da
em
art. 105,
a
CF/1988,
ação declaratória de anulação de divórcio e partilha, na qual o Recorrente pretende
a declaração de nulidade do divórcio consensual e da partilha homologada, bem
como a revisão da distribuição patrimonial, sob alegação de nulidade absoluta do
acordo e de lesão.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação anulatória,
reconhecendo a validade do acordo de divórcio e partilha, e condenou ao
pagamento de custas e honorários advocatícios. A Corte de origem manteve a
improcedência da ação anulatória, negou provimento ao segundo recurso e deu
parcial provimento ao primeiro para majorar honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do divórcio
consensual e da partilha pela ausência de assinatura do recorrente na petição inicial
e pela alegada exigência de procuração pública com poderes especiais; (ii) saber se
houve lesão por inexperiência diante de partilha supostamente desproporcional; e
(iii) saber se a manutenção da partilha viola a boa-fé contratual e caracteriza
enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal local assentou, com base no conjunto probatório, a existência de
mandato particular com poderes especiais, anuência inequívoca do recorrente e
ausência de vícios da vontade. A pretensão de infirmar a conclusão do acórdão
recorrido quanto à anuência inequívoca e à inexistência de vício de vontade
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

demanda reexame das circunstâncias fáticas e da prova produzida, providência
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
5. No que se refere à alegada lesão (art. 157 do CC), a instância ordinária concluiu
que a partilha refletiu o uso pretérito dos bens e assegurou renda destinada ao
sustento da filha, reputando insuficiente o descompasso numérico das avaliações
para caracterizar prestação manifestamente desproporcional decorrente de
necessidade premente ou inexperiência, de modo que a revisão dessa conclusão
também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. As alegações de violação aos arts. 422 e 884 do CC, fundadas em suposta
afronta à boa-fé contratual e em enriquecimento ilícito, não foram objeto de debate
nem de juízo de valor pelo Tribunal de origem, tampouco houve oposição de
embargos de declaração para provocar manifestação sobre tais dispositivos,
configurando ausência de prequestionamento e atraindo a incidência da Súmula n.
282 do STF e da Súmula n. 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
”
CC, arts. 104, 107, 157, 422, 472, 884 e 1542;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 § 11 e 731.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.887.581/GO,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/11/2025;
AREsp n. 2.957.229/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
20/10/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em 13/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por L. F. DA C., com fundamento
no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de ação de anulação de
divórcio e partilha.
O julgado foi assim ementado (fls. 844-846):
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO E PARTILHA
REVISÃO DE ALIMENTOS.
C/C
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO DIVÓRCIO E DE LESÃO NA
PARTILHA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
REVISÃO
DE
ALIMENTOS.
PRELIMINARES
REJEITADAS. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
READEQUAR HONORÁRIOS. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente a Ação
Declaratória de Anulação de Divórcio e Partilha
Antecipação de Tutela,
c/c
reconhecendo a validade do acordo de divórcio e partilha homologado
anteriormente, e que também negou a revisão do valor dos alimentos fixados em
favor da filha menor. O juízo de origem condenou o autor ao pagamento das custas
e honorários advocatícios fixados em R$ 2.824,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se cabe majoração do valor da
causa para corresponder ao total do patrimônio partilhado; (ii) estabelecer se a
sentença de primeiro grau é nula por suposta contradição entre fundamentação e
dispositivo; (iii) determinar se o acordo de divórcio e partilha deve ser anulado por
nulidade absoluta ou por lesão; e (iv) decidir sobre a revisão do valor dos alimentos
fixados em favor da filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de majoração do valor da causa não pode ser acolhido, pois houve
decisão interlocutória anterior que fixou o valor em R$ 237.298,02, sem
interposição de agravo, operando-se a preclusão. Ademais, não houve pedido
reiterado nas alegações finais, vedando-se inovação recursal (arts. 1.013, §1o, e
1.014 do CPC).
A alegação de nulidade da sentença por contradição entre fundamentação e
dispositivo não se sustenta, pois o dispositivo julgou improcedente o pedido
anulação, mantendo a homologação anterior do divórcio e partilha, em
conformidade com o conjunto da fundamentação e atendendo ao
§3o, do
art. 489,
CPC.
A anulação do divórcio e da partilha não se justifica, pois o acordo
homologado foi firmado por procurador munido de procuração particular com
poderes expressos para transigir, com firma reconhecida, não havendo vício de
consentimento nem necessidade de procuração pública para o ato, nos termos já
reconhecidos pelo TJMG no AI no 1.0000.22.073731-6/005.
A alegação de lesão (art. 157 do CC) também não prospera, pois a
desproporção econômica isolada não evidencia manifesta desvantagem oriunda de
necessidade premente ou inexperiência, especialmente quando a divisão considerou
o uso anterior dos bens e garantiu usufruto que assegura renda para a filha menor.
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

Quanto à revisão dos alimentos, não restou comprovada alteração no binômio
que justificasse redução, motivo pelo qual foi mantida a
necessidade/possibilidade
verba alimentar nos termos fixados, conforme parecer do Ministério Público.
Os honorários advocatícios foram adequados à luz do
§§2o e 11 do
art. 85,
CPC e do Tema 1.076 do STJ, fixando-se, em grau recursal, adicional de 12% sobre
o valor da causa no primeiro recurso e 3% no segundo, afastando-se ainda a multa
por ausência em audiência do CEJUSC por já manifestada oposição à tentativa de
conciliação pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminares rejeitadas; primeiro recurso parcialmente provido para majorar
honorários recursais; segundo recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O valor da causa não pode ser majorado em apelação quando já fixado em
decisão interlocutória não impugnada oportunamente, sob pena de preclusão e
vedação à inovação recursal.
Não há nulidade da sentença por contradição entre fundamentação e
dispositivo quando ambos mantêm coerência lógica e preservam o comando
homologatório anterior.
A procuração particular com poderes especiais e firma reconhecida é
suficiente para firmar acordo de divórcio e partilha, não exigida procuração pública,
salvo disposição expressa em contrário.
A desproporcionalidade isolada na partilha não caracteriza lesão sem
demonstração de necessidade premente ou inexperiência.
A revisão dos alimentos exige prova de alteração no binômio
ônus do qual não se desincumbiu o alimentante.
necessidade/possibilidade,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11; 178, II; 489, §3o;
698; 1.013, §1o; 1.014; 731. CC, arts. 104, 107 e 157.
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI no
Rel.
1.0000.22.073731-6/005,
Juiz Paulo Rogério de Souza Abrantes.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 104, III, 107, do CC, e 731,
, do CPC, pois sustenta que, exigida
caput
em lei a forma especial, seria indispensável a assinatura do recorrente na inicial do
divórcio consensual;
b) 472 e 1.542 do CC, porquanto alega que, se o casamento pode
celebrar-se por procuração pública com poderes especiais, também a dissolução
por acordo com partilha e doação exigiria procuração pública com poderes
específicos;
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

c) 157 do CC, visto que, por inexperiência, teria se obrigado a prestação
manifestamente desproporcional na partilha; e
d) 422 e 884 do CC, pois a manutenção da partilha contraria o princípio
da boa-fé contratual e caracteriza enriquecimento ilícito da recorrida.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
divórcio consensual e da partilha homologada e se reforme o acórdão recorrido,
com a inversão do ônus da sucumbência.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 182 do STJ, pois o exame da
matéria demandaria reexame de fatos e provas e por ausência de impugnação
específica e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a validade do
acordo por procuração particular com firma reconhecida e poderes para transigir,
com ciência inequívoca do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso,
com majoração dos horários advocatícios sucumbenciais (fls. 913-921).
O recurso especial foi admitido (fls. 928-929).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fls. 939-943).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaração de anulação de divórcio
e partilha, em que a parte autora pleiteou anular o acordo de divórcio e partilha por
nulidade absoluta ou por lesão.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação
anulatória, reconhecendo a validade do acordo de divórcio e partilha homologado
anteriormente. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.824,00.
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

A Corte estadual manteve a improcedência do pedido inicial, negando
provimento ao segundo recurso; deu parcial provimento ao primeiro recurso
apenas para majorar honorários recursais, fixando 12% sobre o valor da causa (R$
237.298,02) em favor do patrono da requerida, com majoração adicional de 3% em
grau recursal.
I - Arts. 104, III, 107, 472, 1.542, do CC, e 731,
, do CPC
caput
No recurso especial a parte alega que a ação de divórcio e partilha é
nula, visto que a petição inicial não foi assinada pelo recorrente, deixando-se de
observar a forma legal exigida.
Afirma ainda que a falta de assinatura somente poderia ser suprida por
procuração pública com poderes específicos para partilha e doação, pois o distrato
deveria observar a mesma forma do contrato e o casamento demanda instrumento
público com poderes especiais.
O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de nulidade, afirmando
que o
do CPC não veda representação via mandato com poderes especiais
art. 731
e que não há exigência de outorga de procuração pública ao advogado. Asseverou
que a substância do negócio jurídico foi mantida e não houve demonstração de
qualquer vício de vontade. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 851-852):

O cerne do primeiro recurso consiste em saber se possível a anulação do
divórcio e da partilha por nulidade absoluta, em razão da ausência de assinatura na
petição inicial e da inexistência de procuração pública com poderes específicos para
partilha e doação.
O divórcio consensual e a partilha homologados contaram com
procuração particular outorgada pelo primeiro apelante em 28/01/2020, com
(eDoc25), a qual
reconhecimento de firma e poderes expressos para transigir
não foi objeto de revogação ou arguição de vício até a propositura desta demanda,
três anos após a homologação.
Na sentença de primeiro grau foi julgado improcedente o pedido deduzido na
Ação Anulatória, reconhecendo-se a validade do divórcio e da partilha homologados
em data anterior e afastando-se a alegada nulidade por ausência de assinatura na
petição inicial ou por suposta lesão.
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

De fato, como corretamente decidiu a sentença e já reconhecido por este
Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1.0000.22.073731-6/005
(eDoc206), não há exigência de procuração pública para propor ação de
, tampouco para a doação e constituição de
divórcio consensual com partilha
usufruto em favor de filha menor, quando a homologação judicial confere força de
título executivo ao acordo.
Colhe-se a ementa daquele julgado, relatado pelo eminente Juiz de Direito
Convocado Paulo Rogério de Souza Abrantes:
[...]
O
do CPC, que prevê a assinatura dos cônjuges na petição inicial,
art. 731
não veda a representação processual via mandato com poderes especiais,
especialmente quando acompanhada de prova inequívoca de anuência do
, como as cópias de mensagens anexadas.
mandante
Não se configurou nulidade absoluta por falta de forma, pois a substância
do negócio jurídico foi mantida e não houve demonstração de qualquer coação,
.
dolo ou erro substancial que afetasse a manifestação de vontade

Com efeito, a exigência prevista no
caput, do CPC – relativa à
art. 731,
assinatura dos cônjuges na petição inicial do divórcio consensual – constitui
requisito destinado a assegurar a inequívoca concordância de ambos quanto ao
pedido. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que tal finalidade foi
atendida mediante a outorga de mandato com poderes especiais, com assinatura e
reconhecimento de firma, bem como pela existência de prova inequívoca da
anuência do recorrente, inexistindo demonstração de coação, dolo ou erro
substancial aptos a infirmar a manifestação de vontade.
Desse modo, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da
inequívoca anuência do recorrente aos termos da petição inicial de divórcio e
partilha, bem como da inexistência de vício de vontade, aptos a ensejar a nulidade
suscitada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do CC
Art. 157
Sustenta o recorrente que houve lesão, pois, por inexperiência, anuiu a
partilha manifestamente desproporcional, em que a recorrida ficou com o usufruto
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

de onze apartamentos, avaliados em R$ 2.700.000,00, enquanto ao recorrente
coube apenas usufruto de propriedade rural, avaliada em R$ 475.000,00.
O acórdão recorrido concluiu inexistir lesão, assinalando que a
distribuição considerou o uso pretérito dos bens e a renda destinada ao sustento da
filha, sendo o descompasso numérico insuficiente para caracterizar prestação
manifestamente desproporcional decorrente de necessidade premente ou
inexperiência. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 853):

Noutro giro, também não prospera a tese de lesão (art. 157 do CC).
Os bens foram distribuídos de forma a refletir o uso pretérito do imóvel rural –
sustentáculo das atividades agrícolas do casal exploradas exclusivamente pelo varão
– e os apartamentos urbanos, cujo usufruto foi atribuído à varoa, igualmente
garantindo renda para o sustento da filha.
O descompasso meramente numérico entre as avaliações não é suficiente para
caracterizar lesão, que pressupõe a prova de prestação manifestamente
desproporcional oriunda de necessidade premente ou inexperiência, o que não
restou comprovado.

Por oportuno, colaciona-se trecho da sentença proferida pelo Juízo de
primeiro grau, mantida integralmente pelo acórdão recorrido (fls. 664-665,
destaquei):

Efetivamente, não houve diferença quando da partilha de bens, havendo,
inclusive, até torna quanto aos veículos. Quanto ao patrimônio imobiliário do
casal, ficou deliberado que será doado em sua integralidade à filha, ainda
menor, cabendo aos pais o usufruto, sendo que, ao autor, ficou o usufruto de
100% da propriedade rural e à suplicada 50% do usufruto dos 11
apartamentos, cabendo ao varão os outros 50%, com sua conversão em
, senão vejamos: “Em relação aos alimentos devidos
alimentos em favor da filha
pelo varão à filha menor do casal, fica estabelecido que serão pagos através de
metade dos alugueres provenientes do imóvel descrito no item 3.2, ficando ainda
responsável o genitor pelo pagamento in natura das mensalidades da escola
particular, uniforme e material escolar, psicóloga particular, medicamentos
mediante comprovação com receituário e demais despesas ordinárias, mediante
solicitação, tais como vestuário, lazer, viagens, lanches etc”.
Com a devida vênia, extrai-se que toda a celeuma se deu em virtude de, no
acordo, ter constando erroneamente que o cônjuge virago ficaria com 100% do
usufruto do segundo bem. Contudo, pela simples leitura do acordo, como um todo, é
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

óbvio que não coube à suplicada a integralidade do usufruto do imóvel onde foram
construídos os 11 apartamentos. Ora, se 50% dos aluguéis seriam destinados ao
pagamento da pensão alimentícia à filha (pensão essa que é obrigação do genitor,
como constou do acordo), na verdade, o usufruto dos 11 apartamentos ficou
para o casal, sendo que os 50% relativos ao varão seriam convertidos em
.
alimentos em favor da filha e os outros 50% caberiam ao cônjuge virago
Entender diferente, seria afirmar que a suplicada estaria obrigada a pagar pensão à
filha ou que a filha já exerceria seu direito de propriedade em sua plenitude, o que
não é verdade. Até na parte da regularização dos bens, constou que quanto ao
imóvel rural seria feito integralmente pelo autor e quanto ao prédio de apartamentos,
seria dividido entre as partes, demonstrando, mais uma vez, que coube aos dois o
usufruto do referido bem. Aliás, importante aqui ressaltar que, na prática, como se
pode extrair da audiência realizada, dos 11 apartamentos, um é utilizado como
moradia pela suplicada, com exclusividade, enquanto os outros 10 locados a
terceiros, com a divisão igualitária dos aluguéis entre as partes, sendo que a do autor
destinada a filha, a título de alimentos.

Observa-se que a instância de origem, soberana na análise dos elementos
produzidos nos autos, concluiu pela ausência de ocorrência de lesão. Desse modo,
ausente qualquer excepcionalidade e sendo manifesto o caráter fático-probatório
das premissas adotadas, para rever as conclusões firmadas na origem e acatar a
tese recursal de configuração do apontado vício de vontade, seria imprescindível o
reexame dos elementos dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS
HEREDITÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. SÚMULAS
SÚMULA 182/STJ.

E

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
282/STF
7/STJ.
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do CPC, é inadmissível o agravo que não
art. 932,
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, aplicando-se,
por analogia, a Súmula 182/STJ.
2. O agravo em recurso especial limitou-se a alegações genéricas, sem afastar
os óbices da decisão de inadmissibilidade - ausência de prequestionamento (
, incidência da
e deficiência no cotejo analítico.
Súmula 282/STF)
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

3. A análise de eventual vício de consentimento demandaria reexame de
provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Inexistente prequestionamento dos dispositivos legais e não configurada
violação ao
do CPC, inviável o reconhecimento do prequestionamento
art. 1.022
ficto.
5. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma adequada, ante
a ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.887.581/GO,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
INTERMEDIAÇÃO
DE
NEGÓCIOS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE LESÃO. INEXISTÊNCIA.
VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.
AUTONOMIA PRIVADA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há violação ao
§ 1o, inciso IV, do
quando o
art. 489,
CPC/2015,
Tribunal de origem aprecia todas as questões relevantes da lide, fundamentando
adequadamente o acórdão recorrido.
2. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu pela validade do contrato
de intermediação de negócios, em razão da inexistência de vício de consentimento,
não havendo prova inequívoca da alegada lesão.
3. A revisão do acórdão recorrido, quanto à ocorrência de lesão e
desequilíbrio
contratual,
demandaria
o
revolvimento
de
suporte
fáticoprobatório dos autos e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável
na via estreita do recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5 do STJ.
4. Reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo interno para
conhecer do agravo (AREsp), mas nego provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.957.229/MG,
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.

III - Arts. 422 e 884 do CC
Alega o recorrente que a manutenção da partilha contraria o princípio da
boa-fé contratual e caracteriza enriquecimento ilícito da recorrida.
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos 422 e 884
do CC não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do
tema.
Ressalte-se que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é
necessário que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal
indicada, com a imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá
emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou
afastamento no caso concreto.
A propósito (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PENHORA. IMÓVEIS RURAIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO
§ 3o, DO CPC. CARÁTER RELATIVO. POSSIBILIDADE DE
ART. 835,
AFASTAMENTO DA REGRA EM CASOS EXCEPCIONAIS. BENS DADOS
EM GARANTIA SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA
DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência
estabelecida no
§ 3o, do CPC, no sentido de que a penhora recairá sobre a
art. 835,
coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em
casos excepcionais.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é condição sine
qua non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como
malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do
acórdão objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor,
interpretando seu sentido e sua compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa aos dispositivos legais,
sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese de que o bem dado em garantia é
suficiente para o cumprimento da obrigação, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 211 do STJ também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão à
recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de
origem.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas
instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro
adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de
interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código
Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento
da nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro
imobiliário" (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.747.956/SP,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/6/2021,
30/8/2021)
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe
o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente
juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
)
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 211
ART. 1.022
CPC/2015.
DO
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do

recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF.
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

2. De fato, "[...] para que se configure o prequestionamento, não basta
que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas
razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se
a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (
Relator
REsp n. 1.955.692/DF,
Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
21/6/2022,
.
28/6/2022)
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
CPC/15
indicada violação ao
do
em relação à matéria, para que se
art. 1.022
CPC/15
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)"
REsp 1.639.314/MG,
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.646.573/SP,
TURMA, julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
3/10/2022,
14/10/2022)
[...]
11.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF, ante a ausência de
prequestionamento.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54108325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:10
Código de Controle do Documento: 9b426701-0ac7-497f-bddb-17c0e0d1ad8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.243.055 / MG
Número Registro: 2025/0435214-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220737316008 50043045920208130699
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L F DA C
ADVOGADO
: GLADSTON VIANNA - MG135588
RECORRIDO
: S C M
ADVOGADO
: ANDREI COLLI ORTIZ - MG126571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: b75c1a7b-53bb-44ce-b142-03adb88b3062